Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Devidamente intimado a promover o recolhimento das custas, a fim de possibilitar a expedição do mandado de busca e apreensão e citação, e, consequentemente, o aperfeiçoamento da relação processual, o credor deixou de atender o comando judicial ensejando a extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
2. No processo judicial eletrônico, sendo a parte devidamente credenciada, é suficiente para considerá-la intimada dos atos processuais a publicação no ambiente eletrônico, dispensada a intimação do advogado pelo DJe (Lei 11.419/2006, art. 5o, caput).
3. Recurso conhecido e desprovido.